Tribunal: STF
Processo: RE 1568847
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. MODULAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDAS.

Em suas razões recursais, alega violação ao art. 5º, LXIX da Constituição Federal. Aduz que o acórdão deixou de considerar as especificidades do mandado de segurança quanto ao óbice da restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração. Advoga que mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, consoante preconizam as Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo, não sendo possível a restituição por tal instrumento. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. Verifico existir decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao prover o pedido formulado no recurso especial da União, reformou o acórdão de origem ao concluir pela impossibilidade de se proceder à restituição do indébito reconhecido em mandado de segurança, seja pela via administrativa, ou pela via do precatório ou requisição de pequeno valor (eDoc. 92). Confira-se excerto do pronunciamento:

No mais, consoante assentado pela Segunda Turma do STJ, no REsp 2.062.581/SP, "muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida, eficácia declaratória, a Súmula 461/STJ ('O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado') em nenhum momento se referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento permitiu a restituição administrativa em espécie (dinheiro). Por tais motivos, a sua aplicação ao mandado de segurança se dá apenas mediante adaptações: 1ª) somente é possível a compensação administrativa; 2ª) jamais será permitida a restituição administrativa em (espécie) dinheiro ou 3ª) o pagamento via precatórios/RPV. A restituição permitida é aquela que se opera dentro do procedimento de compensação apenas já que a essa limitação se soma aqueloutra das Súmulas 269 e 271/STF, que vedam no mandado de segurança a possibilidade da restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios" (STJ, REsp 2.062.581/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 09/02/2024).
Por fim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.420.691/SP, da relatoria da Ministra ROSA WEBER, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 1.262 –, fixou tese no sentido de que "não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal".
.....................................................................................................
Isso posto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a impossibilidade de se proceder à restituição do indébito reconhecido em mandado de segurança, seja pela via administrativa, seja, ainda, pela via do precatório ou requisição de pequeno valor.

Na sequência, o STJ, ao apreciar os aclaratórios, consignou, também, a inviabilidade de se utilizar do mandamus para fins de recebimento de valores referentes ao período anterior à impetração, nos termos da Súmula 271/STF do STF. Verifique-se trecho do julgado proferido em sede de embargos de declaração (eDoc. 105):

No caso, a decisão embargada consignou que a restituição permitida no mandado de segurança "é aquela que se opera dentro do procedimento de compensação apenas já que a essa limitação se soma aquela outra das Súmulas 269 e 271/STF, que vedam no mandado de segurança a possibilidade da restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios" (STJ, R Esp 2.062.581/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/02/2024, D Je de 09/02/2024). 
Quanto à alegada omissão, o julgado fundamentou-se na Súmula 271 do STF, que consagra a impossibilidade de efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, alinhando-se, assim, à atual jurisprudência desta Corte, segundo a qual não é cabível a execução da sentença proferida em mandado de segurança para fins de recebimento de valores referentes ao período anterior à impetração, sendo possível apenas a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) relativamente às verbas devidas a partir do ajuizamento do writ. 

Tal o contexto, reconheço a superveniente perda de objeto do apelo excepcional.

3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário.

4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 

 Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente